Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE LOTES. SUSPENSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. AÇÕES JUDICIAS QUE DISCUTEM A TITULARIDADE DO IMÓVEL. LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GARANTIAS.
1. Decisão judicial de caráter precário, determinando a indisponibilidade do bem, não deve prevalecer sobre o direito de propriedade respaldado em registro imobiliário, mormente quando proferida em esfera distinta, pois ao proprietário compete adotar as providências necessárias acaso noticiado seu descumprimento.
2. A lei que trata da Regularização Fundiária Urbana dispõe que mesmo as áreas cuja titularidade se discute em ação judicial podem ser objeto de regularização, desde que realizado acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juiz.
3. Autorizada a alienação ao particular, deve-se avaliar o cumprimento dos requisitos legalmente impostos no momento da transferência da propriedade pelo poder público ao adquirente, o que, contudo, não impede a realização da licitação, não se afigurando razoável a suspensão do certame.
4. A regularização fundiária dos condomínios locais prestigia o interesse da coletividade e, em especial, dos próprios ocupantes da área objeto da alienação, não se caracterizando o perigo de dano suficiente para suspender o processo licitatório.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.